Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007002-53.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO MARQUES MADEIRA DESPACHO A parte apelada, após manifestação da parte adversa em formular acordo, pede a concessão do prazo de 10 (dez) dias para que o autor apresente os termos da proposta (ID 24446199). Assim, tendo em vista que a conciliação entre as partes deve ser fomentada em qualquer estágio do processo, intime-se a parte apelante, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, para a apresentar a proposta de acordo. Em seguida, intime-se o apelado, também no prazo decenal, para se manifestar sobre a eventual e futura proposta. Após, venham-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator